Tribunal: STF
Processo: ARE 1462270
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. CRIMINAL. CRIMES MILITARES. FALSIDADE IDEOLÓGICA E INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (ARTS. 312 E 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    PRETENSO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NA FORMA RETROATIVA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 324 DO CPM. ACOLHIMENTO. PENA APLICADA PELO JUÍZO A QUO INFERIOR A 1 (UM) ANO. TRANSCORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 123, IV, E 125, VI, DO CPM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE.



    PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 312 DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. POLICIAL MILITAR QUE PRESTAVA SERVIÇOS DE SEGURANÇA PRIVADA À EMPRESA QUANDO FOI VÍTIMA DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. AGENTE MILITAR QUE INSERE INFORMAÇÃO FALSA QUANDO DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E DA COMUNICAÇÃO INTERNA, INFORMANDO QUE ESTAVA JUNTO DE TERCEIRO COM O ÚNICO OBJETIVO DE PEGAR UMA CARONA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE CADA DISPOSITIVO QUE ENTENDE VIOLADO. TESE DEFENSIVA DEVIDAMENTE EXAMINADA. PRECEDENTES.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LVII e LXIII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/05/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



          Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente